Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE CONTRAPOR AOS FATOS ALEGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré contra sentença que reconheceu sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que houve a exclusão do registro negativo e pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 72153998. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 72154006.
3. Embora a recorrente tenha sido citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, a revelia se caracteriza pela ausência injustificada da parte à audiência para a qual foi regularmente intimada, o que implica aceitação tácita dos fatos articulados na petição inicial, em conformidade com o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.
4. Destaca-se que, nos termos do art. 336 do CPC, incumbe ao réu o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, sob pena de preclusão. O princípio da eventualidade impõe que todas as alegações defensivas, ainda que contraditórias, sejam apresentadas no momento oportuno. A ausência de manifestação configura preclusão consumativa, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que a ré não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.